Tribunal: STF
Processo: MI 6654
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCLUSÃO DO ARTIGO 40, § 4º-B NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO TAXATIVA DOS CARGOS QUE PODEM ENSEJAR A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ATIVIDADE DE RISCO. SERVIÇO PRESTADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 40, § 4º-B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aposentadoria especial de servidor público por exposição à atividade de risco está consagrada no artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019.



    2. O artigo 40, § 4º-B, da Carta da República, alterou a regência normativa pretérita e estabelece, taxativamente, os cargos que ensejam a concessão de aposentadoria especial em razão do risco inerente às atividades exercidas. 



    3. O constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco, assentando que cada ente federativo poderá prever idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de (i) agente penitenciário; (ii) agente socioeducativo ou (iii) policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do artigo 51, o inciso XIII do caput do artigo 52 e os incisos I a IV do caput do artigo 144.



    4. In casu, a impetração pretende o reconhecimento da aposentadoria especial àqueles que prestaram serviço ao Exército do Brasil, hipótese incompatível com os cargos taxativamente previstos no artigo 40, § 4º-B, da Carta da República.



    5. A alteração da sistemática constitucional da aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade de risco e a revogação do artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, dispositivo que o presente mandamus originariamente buscou regulamentar, implicam a perda superveniente do objeto da impetração.



    6. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.